Tribunal: TJSP
Processo: 2125166-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cheque – Indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Detran que visava identificar o credor fiduciário do veículo alienado fiduciariamente pelo executado – Execução que se realiza no interesse do credor exequente, a teor do artigo 797 do CPC – Expedição de ofício admitida – Decisão reformada - Recurso provido.